Tribunal: TJBA
Processo: 8006417-84.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006417-84.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITALO BRUNO GOMES LYRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LUCAS MENICELLI LAGONEGRO, ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA PARCEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO APELO DO BANCO.

1.

Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira que permite a consumação de fraude bancária praticada por terceiro, mediante engenharia social, em que o autor, mediante indução por número e imagem do próprio gerente da conta, foi levado a realizar operações não reconhecidas.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a excludente por culpa exclusiva do consumidor, diante das circunstâncias fáticas que demonstram a aparência de legitimidade institucional e ausência de desídia do cliente.

3. A empresa de programa de fidelidade que atua em parceria com a instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, do CDC.

4. Demonstrado o prejuízo financeiro no valor de R$ 111.495,53, faz jus o autor à restituição simples do montante, devidamente atualizado desde o desembolso e com juros moratórios desde o evento danoso.

5. O dano moral é evidente diante da violação à esfera pessoal, insegurança gerada, negativação indevida e comprometimento da renda do consumidor, sendo razoável o arbitramento em R$ 20.000,00.

6. Reforma da sentença que enseja a inversão da sucumbência, com condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006417-84.2024.8.05.0191, sendo apelantes
ÍTALO BRUNO GOMES LYRA, BANCO DO BRASIL S/A
e apelados,
BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A, ÍTALO BRUNO GOMES LYRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo autor, e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do Banco do Brasil S/A, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25